Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029658-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. R. S. COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 29.498.636/0001-97 (AGRAVANTE), JUILIARDE DOMINGOS LOPES - CPF: 010.708.931-96 (AGRAVANTE), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)
.
ART.139, IV, DO CPC
.
RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA
.
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA
.
DECISÃO REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente pedido da exequente para suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, pelo prazo de 24 meses, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, como
meio coercitivo para forçar o adimplemento da obrigação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a constitucionalidade da suspensão da CNH do devedor como medida executiva atípica para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula geral prevista no art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas executivas atípicas, desde que proporcionais, razoáveis e adequadas à finalidade de efetivação da tutela jurisdicional.

A suspensão da CNH, embora prevista como possível meio coercitivo, encontra limite nos direitos fundamentais do executado, especialmente à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, que não podem ser restringidos sem previsão legal expressa.

A medida imposta se revela desproporcional e inadequada à satisfação do crédito, pois ultrapassa a esfera patrimonial e assume natureza sancionatória, afastando-se da função coercitiva exigida para legitimar sua adoção no sistema processual.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que as medidas executivas atípicas devem respeitar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor, sendo vedadas quando ineficazes ou desarrazoadas.

No caso, não restou demonstrado que a suspensão da CNH seria apta a promover o adimplemento, razão pela qual a medida deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade.

A suspensão da CNH do devedor não pode ser utilizada como meio coercitivo quando restringir direitos fundamentais sem demonstração de utilidade concreta e sem previsão legal específica.

Medidas executivas atípicas devem manter vínculo de adequação com o fim buscado e não podem assumir caráter punitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, II e XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.842.842/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022,
DJe
18.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2016632/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.02.2023,
DJe
28.02.2023; TJMT, AI 1016391-93.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n.
1029658-98.2025.8.11.0000
de decisão da
1ª Vara Cível de Rondonópolis
que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, deferiu a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) da parte executada pelo prazo de 24 meses.

Os agravantes afirmam que
foram citados por edital e estão sendo representados pela Defensoria Pública como curadora especial
.

Sustentam que a
decisão foi proferida sem prévia intimação para apresentar
em
manifestação sobre o pedido de suspensão da CNH
e que a
medida deferida viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana, direito ao trabalho e à livre locomoção.

Defendem que a
decisão de suspensão da CNH foi tomada sem a observância do contraditório (art. 9º e 10 do CPC) e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), configurando nulidade
.

Mencionam que a
jurisprudência majoritária tem reconhecido que medidas atípicas como suspensão de CNH e passaporte devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não foi observado na decisão agravada
.

Pede
m
a reforma da decisão para afastar a
medida coercitiva de suspensão da CNH, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos ao trabalho e à locomoção, além de se mostrar desproporcional
.
Subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia para manifestação
.

Na contraminuta (Id 316986369), a agravada pugna pela manutenção da decisão, afirmando que busca há três anos a recuperação de seu crédito, sem, contudo, obter resultado favorável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que
deferiu a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) da parte executada pelo prazo de 24 meses
, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Neste trilho, a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso e do Colendo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido, caso a caso, a aplicação de meios coercitivos indiretos a exemplo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pois bem, analisadas as circunstâncias específicas, a medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, constitui forma legal e pertinente, no caso em análise, de induzir o executado a adotar providências efetivas para o pagamento da dívida.

Desta feita, possível deferir a suspensão da CNH do executado, por (24) vinte e quatro meses, oficiando-se ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), para anotações e apreensão.

(...)

Ante o exposto,
defiro parcialmente
o pedido formulado no petitório de (Id.188051191) e, via de consequência, determino a expedição de ofício aoDepartamento Estadual de Trânsito (DETRAN
), a
fim de proceder com asuspensão daCarteira Nacional de Habilitação (CNH)da parte executada (pessoa física), pelo prazo de (24) vinte e quatro meses,assinalando o prazo de (10) dez dias, para cumprimento
”.

O Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com base nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a CF, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringir a liberdade de ir e vir, atingirá indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que surtiria resultado útil para a credora.

Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-Juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor).

Sobre a matéria,
Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

“(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios”.
(Curso de Direito Processual Civil, 7ª edição, Salvador, Editora
JusPodivm
, 2017).

Por tais motivos, as providências requeridas pela agravada seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente o devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (
AgInt
no
AREsp
1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJE de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
REsp.
2016632 DF 2022/0234324-8, julgamento em 13-2-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-2-2023)

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A
EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
”.
(N.U 1016391-93.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a medida coercitiva de suspensão da CNH.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025